Tribunal: TJPA
Processo: 0812390-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812390-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PANTOJA BALIEIRO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

2.

Aquele que recebe
remuneração
mensal bruta acima de R$16.000,00,
(portal da transparência) seguramente não pode ser considerado pobre e por conseguinte não faz jus ao benefício judicial da gratuidade.

3.

Tratando-se de presunção relativa à decisão do Juízo de 1º grau deve ser prestigiada.

4.

Recurso conhecido e não provido para indeferir a gratuidade e determinar a cobrança das custas recursais, inclusive através da devida inscrição na dívida ativa do estado se necessário for.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Negado o benefício da gratuidade processual no 1º grau o autor recorre alegando possuir direito subjetivo à benesse processual.

Considerando que a professora, aqui agravante, possui
remuneração
mensal bruta acima de R$16.000,00
, (portal da transparência abril de 2023)
neguei a tutela recursal ID
15480096.

Houve agravo interno ID 15920024.

Contrarrazões ID 16055376.

O MP opinou pelo não provimento ID 16168605.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Considerando que do texto da Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Observo que os contracheques juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência da autora. Nesse sentido, frisa-se que ela é servidor público aposentada, com renda mensal passando de 12 salários-mínimos e não se enquadra na condição de hipossuficiente capaz de autorizar a concessão da benesse legal pretendida.

Colha-se a informação do Portal da Transparência em agosto de 2023 – R$ 16.324.37.

Ora, considerando que as custas processuais foram divididas em 4 parcelas, me parece evidente que a parte agravante teria condições de arcar com o ônus financeiro sem prejuízo do sustento da família,
a não ser que suponha desde logo não possuir o direito invocado na ação proposta, levando-a a imaginar que neste caso seria um desperdício de recursos
, máxime depois da decisão monocrática do Min. Alexandre de Moraes nos autos do Agravo no Recurso Extraordinário 1.362.851 PARÁ, em 25/04/2022 e sua repercussão em plenário do STF como Tema 1218 de RG.

Aliás, em muitos outros casos os autores de cumprimentos de sentença da mesma natureza têm sido condenados em custas processuais e honorários de sucumbência.

Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que a postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

In casu
, não colho documentos nos autos que façam presumir que o agravante possui situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023